Tribunal: TJDFT
Processo: 0724189-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARCELA INCONTROVERSA DA SENTENÇA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA ANTERIORES AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. SUSPENSÃO COGENTE. PARCELA DECORRENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTEÇA POSTERIOR AO PROCESSAMENTO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DESPROVIDO.
1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada.
2. Nos termos do art. 4o, caput e § 6o, da Lei de Falência e Recuperação Judicial, todos os processos judiciais ficam suspensos pelo prazo da recuperação judicial, o qual não pode se estender por mais de 180 dias.
3. O art. 523 do CPC/2015 explicita como requerimento de cumprimento de sentença definitivo aquele que se refere a parte da sentença incontroversa, razão pela qual, no caso destes autos, sendo o crédito constituído previamente ao processamento da recuperação judicial, o pedido de cumprimento de sentença deve ser suspenso (art. 4o, caput, da LFRJ).
4 - Os créditos decorrentes de sentença que somente transitou em julgado posteriormente ao deferimento da recuperação judicial são extraconcursais, não se submetendo à suspensão do processo e nem ao plano de recuperação judicial.
5. Agravo Interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.